Tribunal: TJPA
Processo: 0000787-88.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000787-88.2014.8.14.0061
APELANTE: SALMO CABRAL

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº:
0000787-88.2014.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇO CÍVEL

APELANTE:
SALMO CABRAL

ADVOGADOS:
HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO- OAB/PA 1340 ; DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO - OAB/PA 21296;

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR DO ESTADO: JOBSON PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO DE NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO RESCINDIDO. 22,45%
. JULGAMENTO PROCEDENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO NÃO MAIS SUBSISTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, III do CPC/15, diante do julgamento procedente de ação rescisória.

II.

No caso em análise, o autor ajuizou a Ação de Execução de Título Judicial alegando que foi beneficiado com o julgamento do processo n° 008829-05.1999.8.14.0301, o qual concedeu o
reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

III.

No entanto,
conforme mencionado pelo juízo
a quo
,
a Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

IV.

Sendo assim, tanto a petição inicial do autor, quanto o presente recurso pretendem executar título executivo judicial que não mais existe, eis que foi rescindido pelo Plenário deste Tribunal, conforme mencionado alhures, o que atrai a aplicação do art. 924,III do CPC/15.

V.

Além disso, vale ressaltar que de acordo com o art. 783 do CPC/15, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, de modo que uma ação que posteriormente teve sua decisão rescindida, ou seja, desfeitos seus efeitos, não comporta essas características.

VI.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

SALMO CABRAL
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial.

Historiando os fatos, Salmo Cabral ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi reconhecido o direito dos servidores civis do Estado do Pará de receber o percentual de 22,45%, com repercussão em todas as parcelas remuneratórias, a partir de 1° de outubro de 1995, de acordo com a sentença já transitada no processo n° 0008829-05.1999.8.14.0301.

Sendo assim, tendo em vista que o Estado do Pará não cumpriu espontaneamente a obrigação fixada na sentença, o autor ajuizou a ação, requerendo de forma individual as verbas retroativas, com o acréscimo das parcelas vincendas até o julgamento definitivo de eventual embargos à execução opostos pelo Estado ou a implementação do percentual de 22,45% em folha de pagamento.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1869811, a qual julgou a ação nos seguintes termos:

“(...) Alega a parte exequente, em síntese, que foi beneficiada com o julgamento do processo n° 008829-05.1999.8.14.0301.

Nada obstante, no dia 29/03/2017 a ação rescisória ajuizada contra o acórdão em referência foi julgada procedente, não subsistindo mais o título em execução.

(...)

Não havendo mais título a ser executado, a presente ação deve ser extinta com resolução do mérito na forma do art. 924, III do CPC.

Isso posto, JULGO EXTINTO o processo principal com resolução do mérito, pela perda do objeto, nos termos do art. 486,VI do CPC, os embargos em apenso”.

Inconformado, SALMO CABRAL interpôs recurso de apelação.

Em suas razões (id n° 1869812), alega que deve ser respeitado o direito adquirido, instituto que tem como finalidade precípua a proteção de direitos em face da retroatividade das leis.

Na sequência, assevera sobre o princípio da irredutibilidade salarial, bem como sobre a necessidade da reforma da sentença, tendo em vista que seu único fundamento foi a causa superveniente de prejudicialidade, qual seja, a perda do objeto da execução em virtude do julgamento procedente da ação rescisória n° 0008829-05.1999.8.14.0301. No entanto, afirma que a questão ainda está sub judice, diante da interposição do Recurso Especial e Recurso Extraordinário pendente.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos da inicial, concedendo ao autor o percentual de 22,45%, bem como o abono de R$ 100,00.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 1869816).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, III do CPC/15, diante do julgamento procedente de ação rescisória.

No caso em análise, o autor ajuizou a Ação de Execução de Título Judicial alegando que foi beneficiado com o julgamento do processo n° 008829-05.1999.8.14.0301, o qual concedeu o
reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

No entanto,
conforme mencionado pelo juízo
a quo
,
a Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

Sendo assim, tanto a petição inicial do autor, quanto o presente recurso pretendem executar título executivo judicial que não mais existe, eis que foi rescindido pelo Plenário deste Tribunal, conforme mencionado alhures, o que atrai a aplicação do art. 924,III do CPC/15,
in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

Além disso, vale ressaltar que de acordo com o art. 783 do CPC/15, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, de modo que uma ação que posteriormente teve sua decisão rescindida, ou seja, desfeitos seus efeitos, não comporta essas características.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO RECURSO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO POR MEIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TJE/PA NO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA APÓS A SENTENÇA TERMINATIVA E INCORPORAÇÃO DO APELO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2019.00359841-97, 200.135, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-31, Publicado em 2019-02-04)

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2020